Tribunal: STF
Processo: RE 1382479
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL. EXONERAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DO ATO DE ADMISSÃO PELO TCE/RS. HIPÓTESE EM QUE DECORRIDOS 06 ANOS E 11 MESES DA NOMEAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA COMO LIMITADORES DO PODER DE AUTOTUTELA DOS ENTES PÚBLICOS.
O poder de invalidar atos administrativos, consagrado na Súmula 473 do STF pode sofrer restrições, ante a aplicação do princípio da segurança jurídica e da boa-fé. Hipótese em que se mostra descabida a desconstituição do ato de nomeação do servidor público, ainda que por orientação do Tribunal de Contas do Estado, em face do decurso do tempo e do respeito ao princípio da segurança jurídica e boa-fé, pois decorridos mais de 06 anos e 11 meses entre a data de sua nomeação e a data da exoneração do cargo, não tendo, ainda, o servidor impetrante dado causa à irregularidade apontada pela Corte de Contas.” (e-doc. 17).

2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, 39 e 71, inc. III, da Constituição da República. Sustenta a legalidade do ato que resultou na nulidade da admissão da recorrida, tendo em vista decorrer de determinação do Tribunal de Contas, que considerou ter a nomeação ocorrido após ultrapassado o prazo de validade do concurso público (e-doc. 23).

É o relatório. 

Decido.

3.  Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Dos autos depreende-se que o presente mandamus diz respeito à alegação de violação de direito líquido e certo decorrente de exoneração de servidora estável, ocupante de cargo de servente do Município de Cambará do Sul. A referida exoneração deu-se em virtude de o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ter negado registro ao ato de admissão da impetrante, em face de sua nomeação ter sido irregular, porquanto levada a efeito após o término do prazo de validade do concurso público em que aprovada (Processo n. 2174-02.00/10-3).
(...)
Assim, a impetrante foi nomeada aos 13/01/2010 (...), tomou posse aos 15/01/2010 (...), tornou-se estável aos 20/02/2013 (...) e foi exonerada aos 02/01/2017 (...). Vê-se, portanto, que a exoneração se operou quando já haviam transcorridos 06 anos e 11 meses da nomeação e quase quatro anos da estabilidade da servidora.
Verifica-se, ademais, que o fato de a admissão ter ocorrido após o fim da validade do certame se deu em razão de equívoco constante no Decreto Municipal nº 1.635, o qual, quando da prorrogação da validade do concurso público, referiu o Edital nº 01/2006, quando, em verdade, deveria ter feito menção ao Edital nº 010/2006. Resta cristalino, nesse viés, que a ilegalidade do ato de nomeação não teve contribuição da servidora, ora impetrante, uma vez que se trata de corolário do erro material constante no decreto municipal suprarreferido.” (e-doc. 17).

4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente limitou-se a indicar a legalidade do ato que desconstitui a nomeação da autora, sem, entretanto, rebater quaisquer fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. Nada disse sobre a decadência do direito da Administração de rever o ato, ou sobre o fato de que eventual irregularidade na nomeação decorreu da própria Administração. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.


Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator